Tribunal: TJES
Processo: 5013689-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013689-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros

AGRAVADO: EVERTON KRISTIAN LOPES DOS SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. DETERMINADA A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PACTO COM O DEPÓSITO EM JUÍZO DA QUANTIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrada a existência de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel firmado tendo como prazo de entrega maio de 2018, adimplido integralmente por uma única parcela desde 5 de outubro de 2016, verifica-se que, de fato, há probabilidade do direito a amparar a pretensão do autor/recorrido. 2. Ocorre que, tal como constou do julgamento do agravo de instrumento nº 5001406-69.2023.8.08.0000, se apresenta mais sensato, nesta fase extremamente preambular de exame da questão, apenas determinar o depósito judicial dos valores já pagos pelo consumidor, até porque, como consta da inicial, foi veiculado justamente este pleito subsidiário no seu item A.2 que, para um exame embrionário, atende a proteção do consumidor frente às diversas demandas judiciais análogas à presente pela aquisição de lotes das recorridas. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
e
GRAN VIVER URBANISMO S/A
contra decisão (ID 6626410 - fls. 66/71) proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível de Serra que, em ação de rescisão contratual com restituição de valores pagos ajuizada por
EVERTON KRISTIAN LOPES DOS SANTOS
, deferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela para declarar rescindido o instrumento particular de compra e venda de imóvel, determinando, ainda, que fosse restituído o agravado em 100% dos valores pagos, acrescido de juros e correção monetária, R$ 77.000,00, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 50.000,00, oficiando-se o Cartório de imóveis.

Em suas razões recursais (ID 6626407), os agravantes esclarecem que a agravada sustenta infundadamente que as recorrentes fazem parte de um grupo econômico, bem como que celebrou com a primeira (Cidade Verde Serra) contrato de compra e venda de imóvel consistente no Lote do terreno nº 8, da quadra 7, com área global aproximada de 203,34 m2, localizado na Serra/ES, descrito e caracterizado na matrícula de nº 43.431, Livro nº 2, do RGI do 1º Ofício da 1.ª Zona de Serra/ES.

Informam que o contrato celebrado previa o prazo de entrega das obras de infraestrutura dos imóveis para maio de 2018, prorrogável por até 180 dias, no entanto, até a data de hoje, estas não foram finalizadas, pugnando, por tal razão, pela rescisão contratual, com a devolução integral dos valores pagos, o que restou deferido em primeiro grau.

Assentam, todavia, que a ausência da probabilidade do direito e da urgência, pois o importe pago pela parte agravada somente será devido se configurada a culpa exclusiva das agravantes, o que demanda dilação probatória.

Sustentam, ainda, a ilegitimidade da recorrente GRAN VIVER URBANISMO S.A, por não ter firmado contrato com os agravados.

Postula, ao final, liminarmente, que seja concedido o efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso.

Por meio do ID 6681654, deferi parcialmente o pedido liminar postulado tão somente para, reformando em parte a decisão proferida em primeiro instância, determinar a suspensão dos efeitos do contrato firmado entre as partes, com o imediato depósito em juízo, de forma solidária, pelos recorrentes da quantia principal de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) referente ao pagamento efetuado, mantendo-se a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 50.000,00, até ulterior deliberação judicial.

Contrarrazões (ID 7114778), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Primeiramente, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária ID 6626410 - fls. 66/71) que está a ser impugnada:

[...] Pelos documentos acostados aos autos, verifico os
instrumentos particulares de promessa de compra e venda de imóvel ao id 30709660, bem como o comprovante do acordo de pagamento à vista no mesmo id
. Além disso,
as fotos, juntadas aos autos ao id 30709663, evidenciam que as obras de construção não foram finalizadas e estão paralisadas
, tendo a parte autora postulado a rescisão do contrato que apontam para a probabilidade do direito.

No mais, estabelece a Súmula 543, do Colendo STJ:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

No caso em tela, o instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária foi pactuado na vigência do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, ao que parece, a
rescisão contratual pode ter sido motivada por culpa exclusiva da parte requerida, visto que esta foi fundada pelo atraso no prazo de conclusão e entrega do imóvel, atraso esse que se estende por quase 5 (cinco) anos
, contando com a prorrogação de 180 dias. Desse modo, em consonância com o entendimento do Colendo STJ, considero que
merece acolhimento o pedido de restituição integral dos valores pagos
, ficando em aberto a possibilidade de devolução, ao menos em parte, na hipótese de procedência parcial.

Desta forma, há risco de prejuízo econômico à parte autora que justifica o perigo da demora.

Desta feita,
DEFIRO os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela, e, assim, declaro rescindido o instrumento particular de compra e venda de imóvel com supracitado e, determino que a parte requerida restitua à parte autora em 100% (cem por cento) dos valores por ela pagos
, acrescido de juros e correção monetária, R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 50.000,00. Oficie-se o Cartório de imóveis conforme postulado.

Fixada tal premissa, tem-se que o presente agravo visa examinar, em linhas gerais, a viabilidade, ou não, de rescisão contratual, por meio de antecipação dos efeitos da tutela, com determinação de restituição ao agravado de 100% dos valores pagos, acrescido de juros e correção monetária, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

A respeito dessa matéria, visualizo, desde logo, a existência de
inúmeros recursos
que versam sobre a
inexecução de empreendimentos pela recorrente Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S.A.
, nesta Justiça Estadual.

À exemplo do dito, tem-se o
agravo de instrumento nº 5007251-53.2021.8.08.0000
, julgado por esta Segunda Câmara Cível, no ano de 2022, no qual se analisava ação ajuizada por
particular frente a referida construtora visando, de igual forma, a rescisão contratual com a restituição integral dos valores pagos
, devidamente corrigidos,
obtendo-se êxito na tutela em primeiro grau
que, por sua vez, ensejou a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RESCISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO RECURSO
– PREVISÃO CONTRATUAL –
DESCUMPRIMENTO DO AJUSTE
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausência de plausibilidade das razões recursais, já que se limita a argumentar que se todos os compradores pretenderem a rescisão dos contratos firmados a atividade empresarial da recorrente restará prejudicada, o que é insuficiente para justificar a revogação da decisão recorrida. 2. A despeito da existência de disposição legal de irrevogabilidade e inalienabilidade dos contratos,
é certo que não se pode compelir uma parte a permanecer indefinidamente no contrato, sobretudo quando o pacto é descumprido pela outra parte. Tanto isso é verdade que o próprio contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes (ID nº 1960135) possui cláusulas expressas versando sobre hipóteses de rescisão contratual
. 3. Recurso desprovido.

De igual forma, ainda, visualizo recente acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível,
também tendo por alvo o referido loteamento em alusão
, restando expressamente consignado no mesmo que “a rescisão contratual
almejada pelos autores, ora recorrentes,
não tem por fundamento a sua mera opção, mas deriva da alegação de atraso na entrega do empreendimento por parte das recorridas, que tinha previsão para maio de 2018
, mas que, até hoje, não foi finalizado,
em razão de problemas da empresa responsável pela infraestrutura
, conforme se extrai das fotos colacionadas pelos agravantes junto ao presente recurso, demonstrando que o local do empreendimento está abandonado
”.

Diante de tal quadro, determinou-se, no referido julgamento acima, a “
plausibilidade da argumentação dos recorrentes no que toca à inadimplência das agravadas, que deveriam ter entregue o empreendimento em maio de 2018 mas até hoje não o fizeram”,
concluindo - por prudência - ”
determinar o
depósito judicial
dos valores já pagos pelos consumidores, até porque, como consta da inicial recursal, existem diversas demandas judiciais análogas à presente pela aquisição de lotes das recorridas
” (AI 5001406-69.2023.8.08.0000, Rel. Des.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, DJ 31.10.2023 - destaquei).

Dessa forma, demonstrado - na hipótese vertente - a existência de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel firmado (6626410 - fls. 28/40), tendo como prazo de entrega a data de maio de 2018, adimplido integralmente por uma única parcela desde 5 de outubro de 2016, entendo que, de fato, há probabilidade do direito a amparar a pretensão do autor/recorrido.

Todavia, tal como constou do julgamento do agravo de instrumento nº 5001406-69.2023.8.08.0000, entendo se apresentar
mais sensato
, nesta fase extremamente preambular de exame da questão,
apenas determinar o depósito judicial dos valores já pagos pelo consumidor
, até porque, como consta da inicial, foi veiculado justamente este pleito subsidiário no seu item A.2 que, para um exame embrionário, atende a proteção do consumidor frente às diversas demandas judiciais análogas à presente pela aquisição de lotes das recorridas.

Em caso análogo, também envolvendo ação de rescisão contratual referente a atraso na entrega do empreendimento sob a responsabilidade da recorrida, a Terceira Câmara Cível desta Corte já encampou a tese ora defendida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. OBRA NÃO REALIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS
. PRESENÇA DOS REQUISITOS REVISTOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC. 1. - Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. - No caso, são fortes os elementos indicativos da probabilidade do direito alegado e e
stá configurada situação de risco de dano para os autores, que decorre não realização da obra do empreendimento objeto do contrato de compra e vend
a, cujo inadimplemento está sendo levado à discussão nos autos de origem como fundamento do pleito rescisório e de restituição. 3. - Não há falar no periculum in mora necessário para a concessão de tutela recursal de urgência, especialmente porque os efeitos patrimoniais da decisão recorrida são reversíveis,
considerando que o valor questionado encontra-se em depósito judicial
. 4. - Recurso desprovido” (TJES, AI nº 048199003194, Rel. Des. Subst.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 8.11.2019 - destaquei).

Registro, dessa forma, que ao contrário do determinado pelo magistrado que concluiu, de plano, pela rescisão do contrato particular de compra e venda firmado entre as partes,
julgo se apresentar mais prudente, tal como já reiteradamente decidido pela Terceira Câmara Cível, apenas a suspensão dos efeitos do pacto
, derivado do atraso na entrega do empreendimento por parte das recorrentes na ação de origem.

Por fim, no que se refere a
arguição de ilegitimidade
, devo destacar que a referida tese não foi objeto da decisão recorrida, de sorte que sua análise por este órgão recursal representaria
nítida supressão de instância
, inviabilizando-se, portanto, o exame mais acurado da questão.

Nesse sentido:

[...] Conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, [...]
incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública
. (TJES 4ª Câm. Cível Agravo nº 0003852-68.2017.8.08.0024 Des. Robson Luiz Albanez J. 25/09/2017 DJ. 06/10/2017). [...] (
TJES
, AI nº 035179004714, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, DJ 17.8.2018 - destaquei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para, reformando em parte a decisão proferida em primeiro instância, determinar a suspensão dos efeitos do contrato firmado entre as partes, com o imediato depósito em juízo, de forma solidária, pelos recorrentes da quantia principal de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) referente ao pagamento efetuado, mantendo-se a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 50.000,00, até ulterior deliberação judicial.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/02/2024 às 15:43:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49875027022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.